Tribunal: TJBA
Processo: 8117749-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117749-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON CRISTOVAO DOS ANJOS PIMENTA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença proferida nos autos de Ação de Repetição de Indébito e Danos Morais movida contra o BANCO BMG S/A que, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, em virtude da existência de coisa julgada, condenou-o ao pagamento das custas processuais, indeferindo tacitamente o pleito de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Apelante, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, sendo assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. Conforme o disposto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o que não se verifica nos autos.

5. A documentação acostada ao processo, notadamente os extratos de benefício previdenciário, demonstra que a renda do Apelante, embora existente, encontra-se substancialmente comprometida por múltiplos empréstimos consignados, o que corrobora a sua alegação de hipossuficiência e torna excessivamente oneroso o pagamento das custas processuais, cujo valor se aproxima de parcela significativa de seus rendimentos líquidos mensais.

6. A contratação de advogado particular, por si só, não constitui óbice à concessão da gratuidade da justiça, conforme expressa disposição do artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8117749-44.2024.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
WASHINGTON

CRISTOV
Ã
O DOS ANJOS PIMENTA
, sendo Recorrido o
BANCO BMG S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09